Tribunal: TJSP
Processo: 1017151-74.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS
Acidente sofrido pelo autor em decorrência da existência de galhos de árvore na via pública – Responsabilidade do réu por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção das vias públicas – Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado – Danos materiais não comprovados e pensão mensal indevida, dada a ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS
Acidente sofrido pelo autor em decorrência da existência de galhos de árvore na via pública – Responsabilidade do réu por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção das vias públicas – Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado – Danos materiais não comprovados e pensão mensal indevida, dada a ausência de invalidez – Montante arbitrado pela r. sentença, a título de indenização por danos morais, que deve ser mantido, pois se afigura razoável e proporcional às circunstâncias fáticas – Incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, tal como previsto pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09 - Sentença reformada em parte - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração indevida, pois o réu foi vencedor em parte do apelo.

Reexame necessário e recurso do réu providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017151-74.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ATILIO DONIZETI PASSAGLIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
2
VOTO No 24.907
APELAÇÃO CÍVEL No 1017151-74.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER
APELADO: ATÍLIO DONIZETI PASSAGLIA
Juiz de 1a instância: Reginaldo Siqueira
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Acidente sofrido pelo autor em decorrência da existência de galhos
de árvore na via pública Responsabilidade do réu por sua
conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção das vias
públicas Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano
configurado Danos materiais não comprovados e pensão mensal
indevida, dada a ausência de invalidez Montante arbitrado pela r.
sentença, a título de indenização por danos morais, que deve ser
mantido, pois se afigura razoável e proporcional às circunstâncias
fáticas Incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de
poupança, tal como previsto pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09 -
Sentença reformada em parte - Fixação dos honorários
sucumbenciais recursais Majoração indevida, pois o réu foi
vencedor em parte do apelo.
Reexame necessário e recurso do réu providos em parte.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais ajuizada por Atílio Donizeti Passaglia contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, em que pretende a condenação da ré ao pagamento de R$
9.125,00 pelos prejuízos materiais que teve, bem como de um pensionamento
mensal, até os 73 anos de idade, na hipótese de ser considerado inválido, não
inferior ao patamar de seus rendimentos mensais, sendo o valor de suas
diárias de R$ 125,00, além de indenização por danos morais a serem
arbitrados pelo juízo, em valor não inferior a 100 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
3
A decisão de fls. 54 deferiu a gratuidade à parte
autora.
O autor manifestou-se a fls. 79, para requerer a
exclusão da Fazenda do Estado de São Paulo do polo passivo da ação, bem
como a inclusão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER.
O pedido foi deferido a fls. 80/81. Em razão da
sucumbência, determinou que a parte autora arcará com o pagamento das
custas processuais em reembolso e dos honorários advocatícios em favor do
procurador da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que fixou em 3% do
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do
CPC/2015, incidindo juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado e
atualização monetária a contar da publicação da decisão, pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo IPCA-E, observando-se na
execução a regra do artigo 98, § 3°, CPC/2015, já que a parte vencida é
beneficiária da gratuidade (fls. 54).
A r. sentença de fls. 104/106 julgou procedente em
parte o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com
resolução do mérito, para condenar o DER a pagar ao autor a quantia de R$
20.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária a
contar da data da sentença pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo IPCA-E e com juros de mora de 0,5% ao mês a contar
da data do ato ilícito (Súmula 54, STJ).
Porque sucumbente, determinou que o DER arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
4
com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixou em 10% do
valor da condenação, com base no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC/2015, tudo
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
IPCA-E.
Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação a
fls. 110/119.
Alega, em síntese, que não houve comprovação
idônea de que o galho de árvore sobre o pavimento asfáltico da pista tenha
causado o tombamento da motocicleta e a lesão no pulso do apelado,
afigurando-se inviável, portanto, a responsabilização civil do DER pelo
acidente.
Aduz, ainda, que da narração dos fatos constante da
petição inicial e dos elementos de convicção reunidos nos autos, não se
dessume qualquer efetivo abalo moral ou psíquico que teria experimentado o
apelado em razão do evento em debate.
Subsidiariamente,
requer
a
redução
do
valor
arbitrado a título de indenização pelos danos morais para o máximo de R$
5.000,00, bem como que se determine a aplicação ao caso da taxa de juros de
mora (poupança) prevista na Lei Federal n° 11.960/09.
Contrarrazões a fls. 123/129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
5
É o relatório.
O reexame necessário e o recurso do réu devem ser
providos em parte.
O
cerne
da
controvérsia
diz
respeito
à
responsabilidade do Poder Público por ato omissivo, consubstanciado no
dever de conservação e manutenção das vias públicas, retirando objetos nelas
existentes, que possam vir a prejudicar o tráfego e causar acidentes.
Com efeito, dispõem os artigos 186 e 927 do CC de
2002:
Art.
186.
Aquele
que,
por
ação
ou
omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Dispõe, ainda, o art. 37, § 6o, da CF, a respeito da
responsabilidade objetiva do Estado, enunciando que as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.
Para que se configure a responsabilidade objetiva do
Estado, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: conduta,
dano e nexo causal.
Referido dispositivo legal não adotou o princípio do
risco integral, e sim a teoria do risco administrativo, pela qual o lesado não
precisa demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
6
de ato danoso causado por seus agentes, responsabilidade estatal que pode
ser proporcional ou integralmente afastada com a comprovação, pelo Poder
Público, de que o dano resultou de conduta total ou parcialmente imputável ao
lesado.
Todavia, cabe a responsabilização do Estado não só
pela ação, mas pela omissão de seus agentes. Segundo Maria Sylvia Zanella di
Pietro, “a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação
de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis
aos agentes públicos (Direito Administrativo, Atlas, 17a Ed., 2004, p. 548).
Neste sentido, o julgamento da Apelação Cível n°
853.575-5/7-00, Rel. Burza Neto, j. 21/01/2009, nos seguintes termos:
“O Estado é responsável civilmente quando este ente
se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja,
sempre quando o comportamento do órgão estatal ficar abaixo do padrão
normal que se costuma exigir.
Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade
estatal por ato omissivo é sempre decorrente de ato ilícito, porque havia um
dever de agir imposto pela norma.
A responsabilidade do Estado por conduta omissiva
indaga qual dos fatos foi decisivo para configurar o evento danoso, ou seja,
qual fato gerou decisivamente o dano e quem estava obrigado a evitá-lo.
Desta forma, o Estado responderá não pelo fato que
diretamente gerou o dano, outrossim, por não ter ele praticado conduta
suficientemente adequada para evitar o dano ou mitigar seu resultado,
quando o fato for notório ou perfeitamente previsível”.
Assim, nos casos de omissão estatal, como o
vislumbrado na espécie, há de serem aplicadas as regras da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
7
civil subjetiva (Teoria da 'Falta' ou Culpa do Serviço). Aliás, nessa
hipótese, conforme Maria Sylvia Zanella di Pietro, “entende-se que a
responsabilidade não é objetiva, porque decorrente do mau funcionamento do
serviço público; a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da
teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não
individualizada; o dano não decorreu de atuação de agente público, mas de
omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ
47/378)1”.
Ou seja, tendo o suposto dano sido ocasionado por
ato omissivo, deve a controvérsia ser resolvida no âmbito da
responsabilidade civil subjetiva.
Explica-se.

Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, seguido por Celso
Antônio Bandeira de Mello, defende a aplicação da teoria subjetiva, com fulcro
no Código Civil, às condutas omissivas, e, da teoria objetiva às condutas
comissivas, fundamentando-se no art. 37, § 6o, da CF.

Este entendimento, também defendido por Lúcia
Valle Figueiredo, Diógenes Gasparini e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, baseia-
se na interpretação do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que teria como
pressuposto único a atuação (ação) do agente público na provocação do dano,
tendo em vista a utilização do verbo “causar”.
Neste sentido, defendem que a palavra “causarem”
do preceito constitucional somente abrange os atos comissivos, uma vez que
atos omissivos apenas “condicionam” o evento danoso, são “condição” e não
“causa” do dano (causa seria o fato que positivamente gera um resultado
enquanto condição, o evento que não ocorreu, mas que, se tivesse ocorrido,
teria impedido o resultado).
1 Direito Administrativo, 20a ed., 2007, São Paulo, Ed. Atlas, p. 602/603.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
8
Ainda, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso
de Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2003,
pág. 871) que:
Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano.
E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que
lhe impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o
encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.
Nessa esteira, importante salientar que “a pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende
que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é
subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na
atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever
legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo
causal entre ambos” (STJ, REsp 1023937/RS, 2a Turma, j. 08/06/2010, rel.
Min. Herman Benjamin). No mesmo sentido, REsp 1.069.996/RS, 2a Turma, j.
18/06/2009, rel. Min. Eliana Calmon: “jurisprudência dominante tanto do
STF como deste Tribunal, nos casos de ato omissivo estatal, é no
sentido de que se aplica a teoria da responsabilidade subjetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
9
Assim, constatados a conduta e o dano, resta
analisar se o réu agiu de forma culposa para sua ocorrência.
A resposta é positiva.
Não há dúvidas sobre as circunstâncias do acidente,
o que foi corroborado pelos elementos constantes dos autos, desvelando a
conduta negligente dos agentes do réu houve sim a falha na execução do
serviço de manutenção da via pública, tanto que dessa omissão resultou
ferimento grave ao autor, que sofreu lesão em seu pulso, ficando impedido de
trabalhar por quase três meses.
Como foi bem salientado pelo ilustre magistrado
sentenciante (fls. 104/106):
No caso em tela, estão comprovados a ocorrência do
dano (acidente de trânsito), a omissão da corré Concessionária (que permitiu
a permanência de galhos na pista no momento do acidente ou se omitiu em
evitar que o mesmo ali estivesse, no momento da colisão), o nexo causal (que
é evidente), estando ausente a causa excludente de responsabilidade que não
foi demonstrada nestes autos pela recorrente.
Diante disso, a requerida, para se eximir de
responsabilidade, deveria provar a existência de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
Contudo, não há qualquer prova das excludentes
nos autos, razão pela qual possui o dever de indenizar o autor pelos prejuízos
sofridos decorrentes do acidente ocorrido em razão de presença de galhos na
pista.
Ademais, as fotografias de fls. 31/37 comprovam a
existência de galhos de árvore na pista no momento do acidente, assim como
a grave lesão sofrida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
10
Revela-se,
portanto,
inequívoco
o
nexo
de
causalidade entre a conduta omissiva do Poder Público e os prejuízos
suportados pelo autor, já que efetivamente havia galhos na via pública, não
retirados previamente pelos agentes do réu, e dos quais não foi possível ao
autor desviar, quando na condução de sua motocicleta, não tendo restado
provada qualquer excludente de responsabilidade, ou provável culpa exclusiva
da vítima.
Bem
afastada
pela
r.
sentença,
todavia,
a
indenização pelos danos materiais e o direito à pensão mensal:
No que se refere aos danos materiais, no entanto, o
autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu
direito. A declaração de fls. 15, firmada pelo autor e assinada por duas
testemunhas, não tem o condão de comprovar a sua renda e,
consequentemente, os lucros cessantes.
É que se trata de declaração unilateral e a
assinatura das testemunhas não tem o condão de provar o alegado pelo
autor.
Ainda, diante da alta médica, não há que se falar em
invalidez e pensão mensal.
Há de ser mantida, por outro lado, a reparação pelos
danos morais de que foi vítima o autor, tendo em vista que a lesão sofrida o
impediu de trabalhar, bem como de desempenhar suas ocupações habituais
durante o período de quase três meses.
No que concerne à fixação do “quantum debeatur”
para a reparação dos danos em comento, como é cediço, não existem critérios
fornecidos pela lei.
Nessa
senda,
a
jurisprudência
aponta
alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
11
indicativos que podem servir de parâmetros na fixação do valor de
indenização. Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do
beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível
no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o
estímulo ao ilícito.
Esclarecedor sobre o tema é o precedente julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o arbitramento da
condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas
atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso”
(STJ, REsp n. 173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA).
Diante
disso,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta as circunstâncias que
envolveram o fato, as condições pessoais e econômico-financeiras dos
envolvidos, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não
permitir que se transforme em fonte de renda indevida do ofendido, bem
como não passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no
necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos, reputo que o
valor fixado pelo juízo de primeiro grau, a título de danos morais, deve ser
mantido.
Assim, não há de ser atendido o pedido subsidiário
de redução da verba arbitrada a título de indenização pelos danos morais de
que foi vítima o autor.
Já o pedido subsidiário atinente aos juros de mora
merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
12
A propósito, necessário tecer observações quanto à
aplicação dos critérios de juros moratórios e atualização monetária previstos
na Lei no 11.960/09 a partir de seu advento.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no R.E. 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, mesmo que
provisoriamente (porque ainda não transitado em julgado o Acórdão da
Suprema Corte), o entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado
do Ministro LUIZ FUX, expresso nas seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Observa-se, por oportuno, que a jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal entende ser cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
13
aplicação de precedente vinculante, independentemente da publicação do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min.
Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Agravo de Instrumento. Decisão que acolheu Impugnação
à Execução de sentença oposta pela Fazenda Estadual, na
qual a executada apontou excesso na execução, em razão
de não terem os exequentes aplicado as Leis Federais nos.
11.960/09
e
12.703/12
no
tocante
à
atualização
monetária e os juros de mora. Agravo dos exequentes
parcialmente
provido
para
ser
adotado
o
critério
preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a
correção monetária e juros, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 870.947-SE (Tema 810 de Repercussão
Geral)."
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2230318-89.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
AROLDO
VIOTTI,
j.
em
31/10/2017).
E, ainda:
"APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA.
INADIMPLEMENTO
DO
MUNICÍPIO.
Sentença
de
procedência para condenar o apelante ao pagamento das
parcelas inadimplidas, corrigidas monetariamente a partir
da propositura da demanda, acrescidas de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação. Pleito de reforma da
sentença para afastar a condenação ao pagamento de
juros moratórios ou determinar a observância da Lei
Federal no 11.960, de 29/06/2009 em relação a eles.
Cabimento em parte. JUROS MORATÓRIOS. Ausência de
pedido expresso na petição inicial. Irrelevância. Matéria de
ordem
pública.
Pedido
compreendido
no
principal,
conforme estabelecido pelo art. 322 do CPC. Julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947, pelo STF. Aplicação
integral do art. 5o da Lei Federal no 11.960, de
29/06/2009, no que se refere aos juros de mora.
APELAÇÃO
provida
em
parte,
para
determinar
a
observância da Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, no
tocante
aos
juros
de
mora"
(Apelação
no
1000462-58.2016.8.26.0428, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
14
7/11/2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Portanto, diante do julgamento da Suprema Corte,
sobre as parcelas vencidas e vincendas, deverá incidir juros de mora, pela
caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da lei 11.960/09, e correção
monetária pelo IPCA-E.
Por conseguinte, há de ser acolhido o pedido
subsidiário de que incidam juros de mora pela caderneta de poupança, nos
termos do art. 5° da Lei n° 11.960/09.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, Novo
CPC, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais, de modo a
remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora em
segunda instância.
Todavia, como o réu foi vencedor em parte do apelo,
há de ser mantida a verba honorária arbitrada pela r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao reexame necessário e ao recurso do réu, apenas para determinar
que, sobre o montante da condenação, incidam juros de mora pela caderneta
de poupança, nos termos do disposto no art. 5° da Lei n° 11.960/09, mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017151-74.2015.8.26.0506 -Voto no 24907 - kms
15
no mais, a r. Sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator